Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004806-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LAZZERIS TRANSPORTES LTDA - EPP
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Processo na origem:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais - Ação de Cumprimento de Sentença no 1883-13.2010.8.11.0078 Cód. 39580 da Vara Cível da Comarca de Sapezal
Agravo de Instrumento interposto por Lazzeris Transportes Ltda.-EPP., de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido no bojo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pleito de levantamento da integralidade dos valores depositados em conta judicial.
Alega que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de levantamento do valor de R$ 80.431,93 (oitenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), depositado judicialmente, negou vigência a decisões e despachos anteriores.
Assevera que o cálculo apresentado representa o remanescente devidamente atualizado.
Reforça que a r. sentença determinou que os valores por ela consignados em juízo poderiam ser amortizados em razão do crédito com origem nas indenizações as quais o banco agravado fora condenado.
Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de obstar a expedição de alvará judicial em favor do banco agravado. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer o valor devido a ser por ele levantado de R$ 362.618,61 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), e em favor do banco agravado a quantia de R$ 30.015,15 (trinta mil, quinze reais e quinze centavos).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não é o caso.
Ao indeferir o pedido da agravante de levantamento integral do valor depositado em conta judicial, o Juízo consignou:
“...vislumbro que a pretensão do embargante não merece guarida, na medida em que objetiva levantar, além do valor do débito, os valores devidos à instituição bancária, ou seja, se fosse deferido o pedido do embargante, o executado pagaria ao exequente o montante de R$ 393.293,87 (atualmente o valor depositado em conta única) mais o valor de R$ 103.224,67 (alvará levantado pelo exequente – fl. 713), totalizando a importância de R$ 496.518,54, enquanto que o verdadeiro valor da dívida executada é de R$ 287.864,05.”
Com efeito, a matéria não se mostra simples, máxime diante da ausência de documentos relativos aos depósitos consignados, depósitos judiciais e levantamentos já realizados pela agravante, para aferir o saldo remanescente devido.
Desta feita, ao menos neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada, especialmente a relevância do direito invocado.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator